Tribunal: TJES
Processo: 5000591-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000591-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FASHION VIX COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP
AGRAVADO: CAOS INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - EPP
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Agravo de Instrumento nº 5000591-77.2020.8.08.0000

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5000591-77.2020.8.08.0000

Agravante: Fashion Vix Comércio de Roupas Ltda

Agravada: Caos Indústria e Comércio do Vestuário Ltda EPP

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, em suma, acolheu preliminar de incompetência relativa, para determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da comarca de Belo Horizonte, MG.

O agravante, em suas razões, pretende afastar a cláusula de eleição de foro em razão da sua abusividade, haja vista dificultar o acesso à justiça, assim como diante da sua hipossuficiência.

Efeito suspensivo indeferido (id 442496). Contrarrazões apresentadas (id 492834). Agravo Interno interposto sem preparo. (id 499298). Despacho para recolhimento em dobro do preparo não atendido (id 631723). Decisão monocrática não conhecendo do agravo interno (id 636855). Embargos de Declaração opostos (id 659176). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 31 de julho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000591-77.2020.8.08.0000

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5000591-77.2020.8.08.0000

Agravante: Fashion Vix Comércio de Roupas Ltda

Agravada: Caos Indústria e Comércio do Vestuário Ltda EPP

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme relatoriado, agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, em suma, acolheu preliminar de incompetência relativa, para determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da comarca de Belo Horizonte, MG.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar a existência ou não de abusividade da cláusula de eleição de foro em contrato de concessão comercial. Pois bem.

Dispõe o art. 63,
caput
, do CPC, que
as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações,
cujos respectivos parágrafos 3º e 4º
[1]
permitem o reconhecimento da abusividade de tal estipulação, seja de ofício ou quando alegada pelo réu em contestação.

Acerca do tema, a doutrina leciona que
ainda que o art. 63, § 3º, do Novo CPC permita ao juiz anular de ofício tal cláusula, a nulidade dependerá de sua abusividade no caso concreto. Na realidade, independentemente de o contrato ser ou não de adesão, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a cláusula de eleição de foro só é nula se ficar comprovada a dificuldade de acesso à justiça ou reconhecida a hipossuficiência de uma das partes, exigindo-se a manifesta abusividade para se anular de ofício a cláusula de eleição de foro
.
[2]

Ao examinar o tema, o STJ firmou entendimento no sentido de permitir a declaração de abusividade de cláusula de eleição de foro nas hipóteses em que presentes, de maneira cumulativa: a) hipossuficiência da parte e b) risco de comprometimento para a defesa; vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não demonstrada a hipossuficiência da parte e o risco de comprometimento da sua defesa, é perfeitamente válida a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 843.970/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016)

Nesse passo, não vejo como alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, na medida em que não se viram presentes os requisitos para afastar a cláusula de eleição de foro, haja vista ausência de hipossuficiência da parte, tampouco risco de comprometimento para a defesa.

Isso porque, não obstante o agravante tenha imprimido esforço no sentido de apontar a abusividade da referida cláusula por estar inserida em contrato típico de adesão, não existem elementos nos autos suficientes a indicar de maneira concreta a presença de hipossuficiência, seja jurídica ou econômica, capaz de prejudicar a defesa das partes e, por conseguinte, acesso à justiça, merecendo proteção o princípio da força obrigatória dos contratos.

Ademais,
a superioridade do porte empresarial de uma das empresas contratantes não gera, por si só, a hipossuficiência da outra parte, em especial, nos contratos de concessão empresarial.
(REsp 1299422/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013).

Por fim, importante destacar que o fato de ter havido relação jurídica anterior ao contrato, sem a estipulação da referida cláusula de eleição de foro, por si só, não tem o condão de afastar o foro eleito posteriormente, com a assinatura de contrato regulando tal questão.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração.

É como voto.

[1]
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.

[2]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. vol. único. 8ª ed. Salvador: JusPdivm, 2016.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
Agravo de Instrumento nº 5000591-77.2020.8.08.0000

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5000591-77.2020.8.08.0000

Agravante: Fashion Vix Comércio de Roupas Ltda

Agravada: Caos Indústria e Comércio do Vestuário Ltda EPP

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1.
O
ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar a existência ou não de abusividade da cláusula de eleição de foro em contrato de concessão comercial.
2.
Dispõe o art. 63,
caput
, do CPC, que
as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações,
cujos respectivos parágrafos 3º e 4º permitem o reconhecimento da abusividade de tal estipulação, seja de ofício ou quando alegada pelo réu em contestação.
3.
O STJ firmou entendimento no sentido de permitir a declaração de abusividade de cláusula de eleição de foro nas hipóteses em que presentes, de maneira cumulativa: a) hipossuficiência da parte e b) risco de comprometimento para a defesa.
4.
Não vejo como alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, na medida em que não se viram presentes os requisitos para afastar a cláusula de eleição de foro, haja vista ausência de hipossuficiência da parte, tampouco risco de comprometimento para a defesa.
5.
Ademais,
a superioridade do porte empresarial de uma das empresas contratantes não gera, por si só, a hipossuficiência da outra parte, em especial, nos contratos de concessão empresarial.
(REsp 1299422/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013).
6.
Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Embargos de declaração prejudicado.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.